Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722742-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA RAMALHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CARLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte ré, contra decisão proferida no processo 0706265-13.2021.8.07.0020. Na origem, o juiz do feito rejeitou a impugnação à penhora de direitos de ocupação ou possessórios de imóvel, sob o argumento de que a impenhorabilidade de bem de família não pode ser oposta em execução de valor relativo a débitos condominiais. Em apertada síntese, a recorrente alega que o débito cobrado não ostenta natureza propter rem, mas de direito pessoal. Assinala que o valor se refere a contribuição criada por associação de moradores para manutenção da área comum. Afirma que a contribuição não pode ser equiparada a despesa condominial, de modo que é possível opor a exceção de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990. Alega que a Lei 13.465/2017, que incluiu o art. 36-A na Lei 6.766/1979, não pode retroagir para conferir direito à associação cobrar o valor exequendo, tampouco afasta a exigência de que o inadimplente seja associado ou tenha aderido ao ato que instituiu o encargo, para que a dívida apresente natureza propter rem. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em virtude de a parte ser beneficiária da justiça gratuita, deferida pelo juiz de origem (ID 126685480). Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em juízo de cognição sumária, não a vislumbro. Dispõe o art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: ........................................................... IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; De outra parte, dispõe o art. 36-A da Lei 6.766/1979, dispositivo inserido pela Lei 13.465/2017: Art. 36-A . As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.” Com a alteração legislativa em destaque, é de se concluir que a despesa gerada com a manutenção da área comum do imóvel, ainda que se trate de condomínio irregular, passou ostentar natureza propter rem, aderindo à coisa, análoga à despesas de condomínio, para as quais todos os condôminos devem contribuir (art. 1.336, inciso I, Código Civil). Acrescente-se que o entendimento recente firmado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que “tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns [...]” (Acórdão 1660217, 07014128920208070021, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A contribuição para manutenção foi instituída por meio da assembleia que constituiu a associação dos proprietários promitentes compradores (item 7.1 - ID 90324504 – PAG 12, processo de origem). A recorrente adquiriu os direitos de ocupação do imóvel em destaque em setembro de 2020, conforme escritura pública de cessão de posse e transferência onerosa de direito pessoal sobre benfeitorias (ID 90324502 – processo de origem) e participou da assembleia em outubro de 2020, que elegeu a nova administração (ID 90324503), e em fevereiro de 2021, que majorou a contribuição (ID 107223587, processo de origem), o que confirma a sua adesão à associação, não se aplicando, portanto, a tese firmada no STJ no tema 882, REsp 1.280.871/SP (As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”). Nesse contexto, considerando que o débito tem a mesma natureza de despesa de condomínio, insere-se na exceção prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, de modo que a impenhorabilidade dos direitos de posse do imóvel familiar não podem ser opostos na execução. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. (e) Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator